Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701463-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CELSO FRANCISCO BORGES NETO IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DA CAPITAL - SEÇÃO A D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CELSO FRANCISCO BORGES NETO e OUTROS em face do JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DA CAPITAL - SEÇÃO A. Os impetrantes alegam que fazem jus à gratuidade de justiça, ao argumento de que não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais. Os autores foram intimados para comprovar o estado de hipossuficiência alegado no ID 55023730, mas permaneceram inertes ID 55407488. É o relatório. DECIDO. A respeito da concessão de gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destaca-se, ainda, que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do mencionado artigo 99, §2o, CPC. Além disso, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula do STJ. Diante disso, a valoração do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá ao julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica extraordinária e pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida médio ou alto, mas que assumem voluntariamente gastos ordinários e habituais que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, verifica-se a ausência dos requisitos para a obtenção do benefício pleiteado, tendo em vista que os autores somente alegaram a hipossuficiência, sem juntar qualquer documentação que permitisse analisar a situação econômica dos impetrantes. Além disso, somente foi juntada a procuração de CELSO FRANCISCO BORGES NETO, com poderes específicos para que seja requerida a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 105 do CPC. Nessa linha, constatado que a parte impetrante não trouxe aos autos documentos que demonstrem um estado de insuficiência econômica tal que a impeça de arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 15 dias para que os impetrantes efetuem o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC), e, no mesmo prazo, providenciem a regularização da representação processual de FABIANNE LEAO DA SILVA BORGES e PREMIUM VEÍCULOS LTDA-ME. Intime-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora